Tribunal: TJPA
Processo: 0813364-39.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813364-39.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIS JOSE TRINDADE DE AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: 2A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, ARTIGO 155, ARTIGO 288 E ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO NO ARTIGO 1º, I, ALÍNEA “A”, DA LEI N. 9.455/96, E ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/2006 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 312 DO CPP – PLEITO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONTITUÍDA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO EVIDENCIADO.

1.
A deficiência instrutória do presente Habeas Corpus impede a correta compreensão da controvérsia, sendo pacífico na jurisprudência que a instrução do
mandamus
é ônus do impetrante, sob pena de não conhecimento Habeas Corpus, dada a ausência de prova pré-constituída sobre a matéria.

2.
Há particularidades no processo que justificam sua tramitação mais lenta. Desse modo, a mora para a conclusão da instrução criminal não se originou por culpa da autoridade impetrada, sim pelas particularidades do caso em questão, com múltiplos réus, um dos quais permaneceu foragido por quase 6 anos, tendo sido apresentada exceção de incompetência territorial pelos acusados, e determinado o Desaforamento, da Comarca de Benevides para Belém, o que naturalmente justifica a sua tramitação mais lenta, devendo os prazos processuais serem analisados à luz da razoabilidade, levando-se em consideração as particularidades existentes nos autos, o que também explica a dilação do prazo para o deslinde do feito principal.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

LUIS JOSE TRINDADE DE AZEVEDO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Juri de Belén, nos autos do processo judicial nº 001967-31.2014.8.14.0097.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente, foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, art. 155, art. 288 e art. 297 do Código Penal, bem como no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/96 e art. 35 da Lei 11.343/2006, desde o dia 06 de novembro de 2017.

Relata que, até a presente data o paciente não foi julgado, estando a ação sobrestada sem que haja a designação de data de julgamento, em que pese estar o acusado privado de sua liberdade a praticamente seis anos, em claro excesso de prazo.

Aduz que a defesa já pleiteou a revogação da prisão preventiva do paciente sob tal argumento em outras fases do processo, sem sucesso, e, em que pese a retórica inflamada das decisões denegatórias anteriores, fato é que o prazo em comento foi extravasado entre a prisão e a pronúncia, como o foi novamente entre a pronúncia e a data originalmente designada para julgamento, contando ao todo mais de 440 (quatrocentos e quarenta) dias de prisão.

Afirma que o paciente está sofrendo coação ilegal em seu direito de locomoção em razão da ausência de elementos concretos para manter a custódia do acusado, uma vez que o
decisum
não apresenta a devida fundamentação.

Alega excesso de prazo na análise do pedido de revogação de prisão preventiva, visto que fora apresentado em 22/06/2023, sem resposta até o presente momento.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja posto em liberdade. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-106.

Indeferi a liminar
((ID. 15789184).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 15928044).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
parcial

conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 15939316).

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, ante excesso de prazo, visto que o paciente encontra-se preso preventivamente, sem que tenha sido julgado o pedido de revogação da prisão, estando a ação principal sobrestada sem a designação de data para julgamento, requerendo, ao fim, a revogação da prisão preventiva, diante da ausência de requisitos do artigo 312 do CPP.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade tida como coatora que:

“O Ministério Público Ofereceu Denúncia (ID. 37292649, 37292650, 37292651) às fls. 2 à 31 dos autos pelos crimes previstos nos Art. 121, §2º, I e IV (três vezes), Art. 155, Art. 288, Art. 297, todos do código penal brasileiro, Art. 1º, I, a, Lei 9.455/97 (três vezes) e Art. 35, Lei 11.343/2006 c/c Art. 69 do Código Penal, em relação ao indiciado LUIS JOSÉ TRINDADE DE AZEVEDO.

O denunciado LUIS JOSÉ TRINDADE DE AZEVEDO foi PRONUNCIADO pelos crimes previstos nos Art. 121, §2º, I e IV (três vezes), Art. 155, Art. 288, Art. 304, todos do código penal brasileiro, Art. 1º, I, a, Lei 9.455/97 (três vezes) e Art. 35, Lei 11.343/2006 c/c Art. 69 do Código Penal.

Conforme dispõe o art. 422 do CPP, as partes arrolaram testemunhas. Foi designado o dia 29/11/2023 para realização de Sessão Plenária de Julgamento.

A defesa do paciente apresentou pedido de revogação da sua prisão preventiva, ao que o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito com base nos antecedentes do réu, tendo este Juízo negado a revogação da custódia cautelar em questão.”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que através das informações prestadas pela autoridade coatora, vê-se que o processo encontra-se em regular tramitação, sendo impulsionado adequadamente de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

In casu
, há particularidades no processo que justificam sua tramitação mais lenta. Desse modo, a mora para a conclusão da instrução criminal não se originou por culpa da autoridade impetrada, sim pelas particularidades do caso em questão, com múltiplos réus, um dos quais permaneceu foragido por quase 6 anos, tendo sido apresentada exceção de incompetência territorial pelos acusados, e determinado o Desaforamento, da Comarca de Benevides para Belém, o que naturalmente justifica a sua tramitação mais lenta, devendo os prazos processuais serem analisados à luz da razoabilidade, levando-se em consideração as particularidades existentes nos autos, o que também explica a dilação do prazo para o deslinde do feito principal.

Portanto, não se vislumbra qualquer desídia na condução do feito pela autoridade coatora, que vem o impulsionando de acordo com as possibilidades do Juízo, obedecendo ao Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade.

Quanto ao alegado excesso de prazo na análise do pedido de revogação de prisão preventiva, extrai-se das informações do juízo impetrado que: a “
defesa do paciente apresentou pedido de revogação da sua prisão preventiva, ao que o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito com base nos antecedentes do réu, tendo este Juízo negado a revogação da custódia cautelar em questão.”
Desta feita, tenho por prejudicado o presente pleito.

Por derradeiro, quanto à alegação de ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, analisando detidamente os autos, verifica-se que o Impetrante não instruiu o
writ
com a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, o que inviabiliza a análise do alegado.

Como é sabido, o
habeas corpus
é medida urgente, que exige
prova pré
-
constituída
, a qual não comporta dilação probatória, devendo os seus elementos serem trazidos no momento de seu ajuizamento. Cabendo, assim, ao impetrante o ônus de sua instrução, demonstrando a coação indevida sofrida pelo paciente.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
parcialmente do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém, 25/09/2023